Tribunal: TJMT
Processo: 0004593-25.2010.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004593-25.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TAMAZON - IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 04.588.134/0001-26 (APELADO), ENSO PAULO TOBALDINI - CPF: 911.963.969-49 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), IVETE TEREZINHA FERREIRA ANTUNES - CPF: 841.560.079-87 (APELADO), DANIELE MARIA BERGAMASCO - CPF: 745.890.089-04 (APELADO), GRAZIELA ANTUNES - CPF: 023.785.949-17 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.229 DO STJ – RECURSO PROVIDO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.229, fixou tese no sentido de que, diante da prescrição intercorrente em execução fiscal, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0004593-25.2010.8.11.0007 movida contra
TAMAZON - IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA. E OUTROS
, que acolheu a exceção de pré-executividade, e por consequência, reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo com resolução de mérito.

E, acolhendo embargos de declaração, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante defende a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, argumentando que implementou diversas diligências para a localização a parte devedora e satisfação do crédito, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz ser incabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais nos casos em que a execução é extinta pela prescrição intercorrente, subsidiariamente, se mantida a condenação em honorários advocatícios, que sejam fixados no mínimo de 8% (oito por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §3o, inciso II, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal, afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios sucumbenciais ou que sejam fixados com base nos critérios do 85, §3o, inciso II, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 177696534).

O recurso de apelação foi parcialmente provido, para estabelecer os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, aplicando-se a regra estabelecida no artigo 85, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno. A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso Especial, a fim de afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Interposto Recurso Especial, a e. Vice-Presidente desta Colenda Corte, ao apreciar a admissibilidade, constatou possível desconformidade entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.229, determinando, assim, a restituição dos autos ao órgão fracionário, para eventual exercício do Juízo de retratação.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos retornaram a esta Câmara, para cumprimento da decisão da e. Vice-Presidente desta Colenda Corte, ao apreciar a admissibilidade, constatou possível desconformidade entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.229.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo.

Compulsando os autos, evidencia-se a
necessidade
de adequação do acórdão à orientação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.229, sedimentou o entendimento de que, na hipótese de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4a Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024).

Desse modo, verifica-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Assim, revelar-se impróprio imputar ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade, ao conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno.

Posto isso, verifica-se a divergência entre o acórdão e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no regime de recurso repetitivo no Tema 1.229, motivo pelo qual, o acórdão merece reforma.

Ante o exposto,
em juízo positivo de retratação, pelo provimento
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025